Tribunal: TJES
Processo: 0001672-22.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001672-22.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR ANDRADE CHAVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001672-22.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR ANDRADE CHAVES, WILISSES SANTOS NOGUEIRA, YURI CASSIANO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DEO MORAES DIAS - ES25021
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. POSSE DE MUNIÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HONORÁRIOS DATIVOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar dois apelantes pela prática dos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, e para condenar o terceiro apelante pela prática do art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, também em concurso material, absolvendo todos da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Um dos apelantes sustentou insuficiência probatória para a condenação por tráfico e posse de munição, ao argumento de que não foi flagrado na posse de drogas, arma, munições ou outros objetos ilícitos, requerendo absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, sucessivamente, tratamento penal mais favorável.

Outro apelante insurgiu-se contra a dosimetria da pena, requereu o afastamento de vetoriais negativas, a exclusão da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena de multa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, sucessivamente, a concessão de sursis, além do direito de recorrer em liberdade e do arbitramento de honorários advocatícios dativos.

O terceiro apelante alegou ausência de prova segura da autoria, afirmando que não portava drogas, munições ou qualquer objeto ilícito, e que a condenação se apoiou em presunções decorrentes de sua presença no local e da fuga, requerendo absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, alternativamente, redimensionamento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para manter as condenações por tráfico de drogas e posse de munição; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se a dosimetria da pena, a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, o afastamento do tráfico privilegiado, a pena de multa, o regime prisional, a substituição da pena e o sursis comportam reparo; e (iv) saber se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo, guia de depósito e demais elementos informativos, os quais registraram a apreensão de porções de maconha e crack, além de plástico filme e aparelhos celulares, em local de atuação dos agentes e no trajeto da fuga.

A materialidade do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 restou comprovada quanto às cápsulas deflagradas de calibre .38, tratadas na sentença como munições e acessórios, tendo sido corretamente afastada a relevância penal autônoma da espingarda de pressão apreendida.

A autoria delitiva foi reconhecida com base em conjunto probatório harmônico, especialmente nos relatos policiais acerca de denúncia anônima específica, montagem de cerco tático, presença de adolescente em atividade de vigilância com uso de espelho, fuga simultânea dos réus e apreensão de drogas, munições e apetrechos no cenário comum de atuação e no percurso de evasão.

A ausência de apreensão pessoal de entorpecentes ou munições com cada um dos apelantes não impede o reconhecimento da coautoria, quando o contexto fático revela atuação conjunta, divisão funcional de tarefas, domínio compartilhado do ponto de traficância e dispensa de objetos ilícitos durante a fuga, sendo desnecessária a individualização visual precisa do objeto dispensado por cada agente.

As versões defensivas no sentido de que dois dos apelantes seriam meros usuários e estariam no local apenas para adquirir droga para consumo próprio não se mostraram verossímeis diante da fuga, da presença no ponto previamente denunciado, do contexto de vigilância por adolescente, do fracionamento do entorpecente, da diversidade de substâncias apreendidas e da existência de material destinado ao embalo, circunstâncias incompatíveis com a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A declaração de corréu, isoladamente, no sentido de assumir a propriedade exclusiva da droga e isentar os demais, não possui força bastante para infirmar o conjunto probatório coligido, sobretudo quando contrasta com os relatos policiais, com a dinâmica do flagrante e com os demais elementos objetivos colhidos nos autos.

A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o crime envolve ou visa atingir criança ou adolescente, hipótese evidenciada pela participação do adolescente em atividade de vigilância e pelo próprio contexto delitivo reconhecido na instrução, sendo legítima sua aplicação na fração mínima de 1/6.

O tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com a reincidência e com elementos concretos reveladores de dedicação a atividades criminosas, razão pela qual não pode ser reconhecido em favor do apelante reincidente que admitiu estar vendendo drogas havia meses.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa de circunstâncias judiciais a partir de dados concretos, tais como a prática do tráfico em concurso de agentes, a atuação em via pública durante o dia e a natureza especialmente deletéria do crack, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem bis in idem e com observância ao sistema trifásico dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando reconhecidas, mostra-se juridicamente possível e favorável ao réu, não havendo reparo a ser feito na pena intermediária fixada nesses moldes.

A manutenção do regime inicial fechado decorre do montante das penas definitivas, da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal, sendo igualmente incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

O indeferimento do direito de recorrer em liberdade mostra-se legítimo quando persistem fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta, ao elevado patamar da pena imposta, à reincidência e ao contexto de traficância em concurso com envolvimento de adolescente.

São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, quando expressamente requerida a verba e comprovada a nomeação, cabendo a fixação do valor reputado adequado e a expedição da certidão correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto às condenações pelos arts. 33, caput, ou § 4º, conforme o caso, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, às penas impostas, aos regimes iniciais de cumprimento e aos demais consectários legais, com fixação de honorários advocatícios dativos pela atuação recursal.

Tese de julgamento: A prova da coautoria em crimes de tráfico de drogas e posse de munição pode resultar do contexto global da atuação conjunta, da fuga coordenada, da apreensão de entorpecentes e apetrechos no local dos fatos e no trajeto de evasão e do envolvimento de adolescente na dinâmica criminosa, sendo incabível absolvição ou desclassificação para uso próprio quando o conjunto probatório evidencia destinação mercantil da droga.

Tese de julgamento: É legítima a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrado o envolvimento de adolescente na dinâmica da traficância, assim como é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu reincidente ou dedicado a atividades criminosas.

Tese de julgamento: Mantém-se a dosimetria da pena quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, bem como o regime inicial fechado, a negativa de substituição da pena, de sursis e do direito de recorrer em liberdade, se ausentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LIV

Código Penal, arts. 33, 44, 59, 68, 69 e 77

Lei nº 10.826/2003, art. 14

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4º, 35, 40, VI, e 42

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Yuri Cassiano Andrade, Vitor Andrade Chaves e Wilisses Santos Nogueira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Vitor Andrade Chaves e Wilisses Santos Nogueira nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, e do art. 14 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, bem como para condenar Yuri Cassiano Andrade nas sanções do art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, e do art. 14 da Lei n. 10.826/03, também em concurso material, absolvendo os acusados da imputação prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, Yuri Cassiano Andrade sustenta insuficiência probatória para amparar decreto condenatório, ao argumento de que não foi flagrado na posse de substância entorpecente, de arma, munição ou qualquer outro objeto ilícito, e de que a prova oral não demonstraria, de forma segura, vínculo com tráfico narrado na denúncia.

Afirma que, desde fase inquisitorial, nega envolvimento com mercancia ilícita, sustentando que se encontrava no local apenas para adquirir droga para consumo próprio. Aduz, ainda, que corréu Vitor assumiu propriedade do entorpecente e declarou que Yuri e Wilisses estavam na localidade na condição de usuários. Requer, assim, absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula desclassificação da conduta para art. 28 da Lei n. 11.343/06. Em caráter sucessivo, busca tratamento penal mais favorável.

Vitor Andrade Chaves, por vez, insurge-se contra dosimetria da pena e contra efeitos da condenação.

Sustenta necessidade de redimensionamento da pena-base, com afastamento de valoração negativa reputada indevida. Requer exclusão da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. Pleiteia reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Busca, também, redução da pena de multa.

Postula substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, sucessivamente, concessão de sursis. Requer seja assegurado direito de recorrer em liberdade.

Formula, por fim, pedido de arbitramento de honorários advocatícios dativos.

Wilisses Santos Nogueira, nas razões de apelação, alega ausência de prova segura de autoria, afirmando que não portava drogas, munições ou qualquer objeto ilícito no momento da abordagem, e que material apreendido foi localizado em área diversa, conhecida por intenso tráfico de entorpecentes.

Sustenta que condenação se apoiou em presunções decorrentes de presença no local e de fuga, sem individualização suficiente da conduta. Assevera, ainda, que corréu Vitor, em juízo, assumiu propriedade exclusiva da droga e declarou que Wilisses e Yuri estavam no local para adquirir entorpecente para uso próprio. Requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede desclassificação da conduta para art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Alternativamente, postula redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001672-22.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR ANDRADE CHAVES, WILISSES SANTOS NOGUEIRA, YURI CASSIANO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DEO MORAES DIAS - ES25021
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelações interpostas por Yuri Cassiano Andrade, Vitor Andrade Chaves e Wilisses Santos Nogueira contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Vitor Andrade Chaves e Wilisses Santos Nogueira nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, e do art. 14 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, bem como para condenar Yuri Cassiano Andrade nas sanções do art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, e do art. 14 da Lei n. 10.826/03, também em concurso material, absolvendo todos da imputação do art. 35 da Lei de Drogas.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo, guia de depósito e demais peças informativas que registram a apreensão de 25 buchas de maconha e 2 pedras de crack no local em que os agentes se encontravam e no trajeto da fuga, além de uma bucha de maconha e a quantia de R$ 2,50 em poder do adolescente R.B.D.R., sem prejuízo da apreensão de 5 rolos de plástico filme e 3 aparelhos celulares.

A materialidade do delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03, por sua vez, restou assentada em relação às cápsulas deflagradas de calibre .38, consideradas como munições e acessórios pela sentença, tendo sido expressamente afastada, de forma correta, qualquer repercussão típica autônoma da espingarda de pressão calibre 4.5.

Não há, pois, dúvida séria sobre a ocorrência objetiva dos fatos.

No que toca à autoria, as defesas de Yuri e Wilisses sustentam, em síntese, insuficiência probatória, ausência de apreensão pessoal, impossibilidade de individualização da conduta e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A defesa de Vitor, a seu turno, não investe contra o juízo condenatório em si, mas contra a dosimetria, a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, o afastamento do tráfico privilegiado, a pena de multa, a impossibilidade de substituição da pena, o indeferimento do sursis, o direito de recorrer em liberdade e, ainda, postula arbitramento de honorários advocatícios.

Nenhuma das insurgências comporta acolhimento.

A narrativa acusatória veio amparada em elementos consistentes e convergentes.

Segundo o policial Ricardo Pavani, ainda na fase investigativa,
“[...] houve uma denúncia anônima para a Força Tática de que havia quatro indivíduos armados traficando drogas no Pó do Shell, na região conhecida como beco 12. foi montado um cerco tático na região e quando a força tática adentrou pelos becos locais, um suspeito, qualificado como Riquelver Barbosa dos Reis, conhecido de outras denúncias e abordagens feitas pela força tática e que estava assentado na esquina do beco fazendo a vigilância do local olhando por um espelho, avisou aos outros três indivíduos sobre a -presença policial no local os quais empreenderam fuga pulando diversos muros e telhados das casas adjacentes Riquelver foi detido no beco 12 e em sua posse havia 01 bucha de material semelhante à maconha e a quantia de dois reais e cinquenta centavos os indivíduos que empreenderam fuga foram também detidos no cerco feito e foram qualificado como Wilisses Santos Nogueira, Vitor Andrade chaves e Yuri Cassiano Andrade, todos também já conhecidos por outras abordagens feitas pela força tática na região [...]”.

A sentença, com apoio nesses relatos e nos demais elementos, consignou que, “no local onde estavam e no trajeto de suas fugas, foram encontrados os seguintes materiais dispensados por eles: 05 rolos de plástico filme para embalo de entorpecentes, 02 cápsulas deflagradas de calibre .38, 01 espingarda de pressão calibre 4.5, 02 pedras de crack, 25 buchas de maconha e 03 aparelhos celulares”.

E, além disso, destacou que os suspeitos “foram vistos dispensando o material apreendido”, circunstância que, somada à fuga e ao aviso prévio dado pelo adolescente que realizava vigilância com auxílio de espelho, revela contexto típico de traficância partilhada, com divisão funcional de tarefas.

É verdade que a testemunha Giovani Rocha da Silva, em juízo, afirmou: “[...]
Disse que se recorda vagamente dos fatos. Disse que trabalhava com o Cabo Pavani. Disse que reconhece sua assinatura constante do depoimento prestado no DPJ. Disse que confirma o depoimento prestado no DPJ. Disse que o local é conhecido como de intenso tráfico de drogas. Disse que no momento não visualizaram ninguém dispensando drogas. Disse que geralmente quem não tem drogas não corre. Disse que não tem como afirmar se as drogas apreendidas são dos acusados. Disse que foram apreendidas duas armas. Disse que foi apreendida uma espingarda de pressão. Disse que reafirma que a denúncia afirma que eram quatro indivíduos armados. Disse que os envolvidos correram para locais distintos. Disse que não se recorda na direção de qual dos abordados foram encontradas as drogas. Disse que não sabe informar se o acusado Vitor foi apreendido. Disse que foi passado uma denúncia anônima de que um menor estava como olheiro. Disse que as drogas encontradas foram apenas com o adolescente. [...]”.

Esse depoimento, contudo, não enfraquece o acervo a ponto de gerar absolvição.

Ao contrário, o que se verifica é confirmação do núcleo da narrativa já apresentada pelo Cabo Pavani: denúncia anônima específica, local conhecido pela intensa traficância, presença de adolescente em função de vigilância, fuga dos três réus em direções diversas, posterior captura no cerco tático e apreensão de droga e apetrechos no local de atuação e no trajeto da evasão.

O fato de a testemunha judicial não se recordar, com exatidão milimétrica, da direção em que cada objeto foi encontrado não descaracteriza a coautoria delitiva, pois os crimes em apuração não exigiam posse estática individualizada de cada invólucro ou cápsula no instante da abordagem, sendo plenamente possível o reconhecimento do domínio compartilhado da situação de tráfico, demonstrado pelo contexto global da atuação conjunta.

Em cenário de flagrante dispersivo, com fuga simultânea e dispensa de objetos ao longo do percurso, exigir a identificação visual de qual réu lançou qual objeto equivaleria a impor padrão de prova incompatível com a realidade fática desse tipo de ocorrência.

Também não socorre os apelantes Yuri e Wilisses a tentativa de se valerem do interrogatório de Vitor para afastar a própria responsabilidade.

Com efeito, Vitor declarou em juízo:

“[...] Disse que é verdadeira a acusação. Disse que pegarem vinte e seis buchas de maconha com o interrogado. Disse que pegaram três celulares. Disse que os demais acusados não têm nada com o fato. Disse que estava na companhia de YURI e WILISSES. Disse que Wilisses foi comprar drogas com o interrogado. Disse que Yuri foi comprar drogas com o interrogado. Disse que Riquelver foi comprar drogas também. Disse que o interrogado pegou um pedaço e entregou para o adolescente. Disse que o adolescente não estava de olheiro. Disse que Riquelver é usuário. Disse que a respeito das capsula deflagradas não “tem ciência”. Disse que reafirma que só tinha as drogas. Disse que o papel filme era para embalar a droga e pertencia ao interrogado. Disse que Wilisses e Yuri não vendiam drogas. Disse que não sabe se os outros acusados vendem drogas, não sabendo o que eles faziam. Disse que tinha pouco tempo que estava envolvido no crime. Disse que estava desempregado e precisou vender. Disse que estava vendendo maconha há dois meses. Disse que não foi apreendido crack com o interrogado, não sabendo se com alguém. [...]”.

Essa fala, longe de beneficiar os corréus de forma automática, demonstra apenas tentativa previsível de restringir a própria responsabilidade e amenizar a situação dos demais.

A palavra de corréu, quando dirigida à exoneração de terceiros, não possui, por si, força para infirmar o restante do conjunto probatório, sobretudo quando colide com a notícia anônima específica, com a função de vigilância do adolescente, com a fuga concertada, com a apreensão dos objetos no cenário comum de atuação e com o histórico de abordagens anteriores mencionado pelos policiais.

Ademais, a própria confissão de Vitor reforça o ponto central da sentença ao admitir a traficância em funcionamento, a posse de expressiva quantidade de droga fracionada, o uso de plástico filme para embalo e a entrega de entorpecente ao adolescente.

Ainda que ele negue que o adolescente R. estivesse “de olheiro”, o contexto probatório em sentido contrário autoriza prestigiar a conclusão sentencial.

As versões autodefensivas de Yuri e Wilisses também não têm força desconstitutiva.

Wilisses afirmou:

“[...] Disse que não é verdadeira a acusação. Disse que foi abordado pela polícia. Disse que não estava na companhia dos acusados Vitor e Yuri. Disse que não morava no local em que foi abordado. Disse que foi comprar uma bucha de maconha nas mãos de um conhecido de nome Renan. Disse que foi jogado na viatura com mais dois rapazes que não conhecia. Disse que tinha praticado outro crime no qual assumiu. Disse que as passagens de possui são latrocínio, tentativa de homicídio e homicídio, desde quando era criança. Disse que possui relação com as outras pessoas que foram conduzidas. Disse que apenas um aparelho celular de um cartão de crédito é do interrogado. Disse que Renan não foi conduzido. Disse que estava esperando Renan chegar. Disse que a polícia chegou e fez à abordagem. Disse que tinham três ou quatro pessoas do outro lado correndo. Disse que não adquiriu drogas com ninguém, muito menos com as pessoas que foram conduzidas. Disse que não conhecia os demais acusados. Disse que não conhecia o adolescente. [...]”.

Yuri, por vez, declarou:

“[...] Disse que é usuário de drogas. Disse que foi preso. Disse que estava indo comprar drogas. Disse que iria comprar maconha. Disse que não deu tempo de pedir drogas para alguém. Disse que não estava na companhia das pessoas que foram presas. Disse que não conhecia os outros acusados. Disse que não conhecia o adolescente. Disse que a polícia apreendeu drogas, não sabendo de quem era. Disse que iria comprar drogas com uma das pessoas que foram presas, não sabendo quem. Disse que não conhecia os acusados. Disse que quando a polícia chegou correu. Disse que estava prestes para comprar drogas, contudo, quando viu a movimentação saiu. Disse que iria comprar maconha. Disse que fez uso de maconha no local. Disse que fez uso de maconha. Disse que momentos antes estava rolando um baseado passei a usar. Disse que fez uso de crack. Disse que não se lembra de ter feito uso de cocaína. Disse que não estava traficando. Disse que a droga não era do interrogado. Disse que estava apenas adquirindo drogas. Disse que estava na companhia de outros dois usuários, mas não são as pessoas que foram presas.”

Esses interrogatórios, além de isolados, são internamente frágeis e incompatíveis com a dinâmica flagrada.

Ambos admitem presença no local, ambos reconhecem fuga no momento da chegada policial, e nenhum deles apresenta explicação plausível para a coincidência de estarem exatamente no ponto denunciado, sob vigilância de adolescente, no instante em que droga fracionada, crack, material de embalagem, munições e celulares foram recolhidos no local e no trajeto de evasão.

A tese de mero usuário eventual não resiste à soma desses elementos. A destinação mercantil do material apreendido é manifesta, sobretudo diante do fracionamento em buchas, da diversidade de substâncias e da apreensão de plástico filme, quadro claramente distinto daquele compatível com uso pessoal.

Por isso, não há espaço nem para absolvição, nem para desclassificação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06.

A mesma conclusão se projeta sobre o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03.

As defesas argumentam que foram apreendidas cápsulas deflagradas e espingarda de pressão, sustentando atipicidade e ausência de posse comprovada.

Ocorre que a sentença foi cuidadosa ao não fundar a condenação na espingarda de pressão, reconhecendo que ela não se subsume, para esse fim, ao conceito de arma de fogo.

O juízo condenatório recaiu sobre as cápsulas deflagradas, tratadas como munições e acessórios, em harmonia com o tipo penal imputado.

A circunstância de terem sido localizadas no contexto da fuga e do domínio compartilhado do ponto não afasta a responsabilização, porque, aqui novamente, a apreensão deve ser lida à luz do contexto da coautoria e da atuação conjunta, e não sob a lógica de posse exclusivamente individualizada.

O cenário demonstrado pela prova é de prática criminosa em concurso, com divisão de tarefas, vigilância feita por adolescente, fuga coordenada e dispensa de objetos ilícitos pelos agentes. Nesse contexto, a condenação pelo art. 14 da Lei n. 10.826/03 se mantém.

Superadas as teses absolutórias e desclassificatórias, passo ao exame dos pedidos relativos à dosimetria.

Em relação a Vitor Andrade Chaves, a defesa requer readequação da valoração das circunstâncias judiciais, afastamento da majorante do art. 40, VI, aplicação do art. 33, §4º, redução da multa, substituição da pena por restritivas de direitos, concessão de sursis e direito de recorrer em liberdade.

No crime de tráfico, a sentença fixou a pena-base em 8 anos de reclusão.

A exasperação se mostrou legítima. A culpabilidade foi reputada elevada em razão da prática do tráfico em concurso de agentes, “em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico”, fundamento idôneo no caso concreto, pois a prova demonstrou atuação conjunta de quatro pessoas no ponto de venda, com adolescente em vigilância, fuga simultânea e apreensão de droga e apetrechos no contexto do agir comum.

Não se trata de elementar abstrata do tipo, mas de dado concreto revelador de maior reprovabilidade da conduta.

Os antecedentes, embora maculados, não foram negativados na primeira fase, justamente para evitar
bis in idem
com a agravante da reincidência, o que afasta qualquer mácula.

A conduta social e a personalidade não foram valoradas negativamente no tocante a Vitor. O motivo do crime foi corretamente tido como normal ao tipo.

As circunstâncias, por sua vez, mereceram censura porque o tráfico foi praticado em via pública, por volta das 17h19min, “em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente”, fundamentação concreta e adequada. As consequências foram tratadas como inerentes ao tipo. O comportamento da vítima restou prejudicado, por se tratar de crime vago.

Por fim, a natureza da droga foi valorada negativamente, com acerto, diante da presença de crack, substância de elevado potencial lesivo e acentuado poder viciante, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade, a seu turno, foi expressamente considerada dentro da normalidade, o que evidencia moderação do juízo sentenciante. Nada há a reparar.

Na segunda fase do crime de tráfico de Vitor, a sentença reconheceu a agravante da reincidência, decorrente da condenação nos autos n. 004806-62.2018.8.08.0030, pela prática do art. 157, §2º, II, do Código Penal, transitada em julgado em 16/05/2018, e compensou integralmente essa agravante com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária em 8 anos de reclusão.

A solução é irrepreensível. Houve reconhecimento da confissão, houve consideração da reincidência, e a compensação foi benéfica ao réu. Nada a prover nesse ponto.

Na terceira fase, a defesa pede afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. O pleito não procede. A causa de aumento incide quando o crime envolve ou visa atingir criança ou adolescente.

No caso, a presença de R.B.D.R. no contexto delitivo é incontroversa. A prova policial o coloca em função de vigilância, utilizando espelho para monitorar a chegada da polícia e alertando os demais agentes.

O próprio apelante Vitor admite que entregou entorpecente ao adolescente. Em qualquer perspectiva, portanto, houve envolvimento de menor no contexto da traficância. A majorante foi aplicada na fração mínima de 1/6, com proporcionalidade e absoluta conformidade com a jurisprudência consolidada.

Também não cabe a incidência do tráfico privilegiado.

O apelante Vitor é reincidente, circunstância expressamente incompatível com o benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Além disso, sua própria fala de que “estava vendendo maconha há dois meses” evidencia dedicação a atividade criminosa, reforçando a impossibilidade da minorante.

A pena de multa também não comporta redução. A sentença a fixou de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando os parâmetros legais e a extensão da reprimenda final. Não se identifica excesso autônomo ou descompasso que justifique intervenção.

Quanto ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03 atribuído a Vitor, a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão, com todas as circunstâncias judiciais neutras, o que evidencia estrita observância ao mínimo legal abstrato. Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, elevando a reprimenda para 2 anos e 4 meses de reclusão. Não havia atenuante. Na terceira fase, inexistentes causas modificadoras, a pena foi tornada definitiva nesse patamar, com 68 dias-multa. Também aqui não há qualquer excesso.

Somadas as penas, a reprimenda definitiva de Vitor foi corretamente fixada em 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.008 dias-multa.

O regime fechado decorre da reincidência, do montante final superior a 8 anos e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, exatamente como consignado na sentença.

A substituição por restritivas de direitos é incabível porque a pena total supera 4 anos, nos termos do art. 44 do Código Penal. O sursis é igualmente inaplicável, porque a reprimenda supera 2 anos, além de não recomendarem a benesse as circunstâncias judiciais negativas.

O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhimento. A manutenção da condenação em patamar elevado, aliada à reincidência e à gravidade concreta da conduta, com tráfico praticado em concurso e com envolvimento de adolescente, demonstra subsistência dos motivos para a custódia e incompatibilidade com a revogação postulada.

No tocante a Wilisses Santos Nogueira, embora a defesa tenha formulado pedido alternativo de redimensionamento da pena, a sentença também não comporta reparos.

No crime de tráfico de drogas, a culpabilidade foi valorada negativamente pelos mesmos fundamentos já examinados, qual seja, prática em concurso de agentes, com estrutura típica de traficância organizada em ponto conhecido.

Os antecedentes não foram negativados na primeira fase, justamente para evitar duplicidade com a reincidência. A conduta social foi mantida neutra. A personalidade foi valorada negativamente, com fundamentação concreta, ao consignar a sentença que as consultas ao EJUD demonstravam que, durante a adolescência, o réu respondeu a 10 procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude, envolvendo variados atos infracionais, tendo voltado a delinquir ao alcançar a maioridade, “indicando desvio de comportamento, inclinação e personalidade voltada à prática de fatos típicos”.

Nesse ponto, embora a matéria admita alguma discussão em abstrato, verifico que a motivação adotada no caso concreto foi específica, individualizada e não se confunde com a valoração dos antecedentes, razão pela qual deve ser preservada. O motivo do crime foi considerado normal.

As circunstâncias foram corretamente valoradas de modo negativo pela prática em via pública, durante o dia, com acentuada ousadia. As consequências foram tidas por inerentes. O comportamento da vítima restou prejudicado. A natureza da droga, novamente, foi legitimamente valorada de forma desfavorável pela presença de crack, ao passo que a quantidade foi tratada como normal.

Com isso, a pena-base do tráfico foi fixada em 10 anos de reclusão, solução proporcional ao número de vetores desfavoráveis.

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, decorrente da condenação nos autos n. 002755-78.2018.8.08.0030, pela prática dos arts. 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B do ECA, transitada em julgado em 19/06/2018, elevando-se a pena para 10 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição e presente a majorante do art. 40, VI, na fração de 1/6, a pena foi corretamente fixada em 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, com 1.250 dias-multa.

No crime que se refere ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, a culpabilidade foi tida como normal, os antecedentes e a conduta social permaneceram neutros, a personalidade foi mantida desfavorável com base no mesmo dado concreto já examinado, o motivo e as circunstâncias foram reputados inerentes ao tipo, inexistindo consequências excepcionais.

A pena-base foi fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão, passando, pela agravante da reincidência, a 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 112 dias-multa.

No concurso material, resultou a pena definitiva de 15 anos e 25 dias de reclusão e 1.362 dias-multa, em regime inicial fechado, corretamente mantido em razão da reincidência, da pena superior a 8 anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Também aqui são inviáveis substituição e sursis, pelos exatos fundamentos da sentença.

Quanto a Yuri Cassiano Andrade, a defesa postula absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Nenhum dos pedidos procede, como já exposto.

No plano da dosimetria, observo que a sentença reconheceu, em seu favor, o tráfico privilegiado, o que evidencia individualização adequada e favorável.

Resta apreciar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pela defesa de Vitor.

Consta das razões recursais que o subscritor atua como defensor dativo do apelante. Assim, devem ser fixados honorários pela atuação recursal, no valor postulado e reputado adequado às balizas da matéria.

Fixo, portanto, honorários advocatícios em favor do advogado dativo Dr. Deo Moraes Dias, OAB/ES 25.021, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, expedindo-se a certidão correspondente.

Em conclusão, nego provimento aos recursos de Yuri Cassiano Andrade, Wilisses Santos Nogueira e Vitor Andrade Chaves, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto às condenações pelos arts. 33, caput, ou §4º, conforme o caso, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, e art. 14 da Lei n. 10.826/03, bem como quanto às penas, regimes e demais consectários. Fixo honorários advocatícios dativos em favor de Dr. Deo Moraes Dias, OAB/ES 25.021, no valor de R$ 880,00.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA– DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se
de apelações criminais interpostas por Yuri Cassiano Andrade, Vitor Andrade Chaves e Wilisses Santos Nogueira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Vitor Andrade Chaves e Wilisses Santos Nogueira nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, e do art. 14 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, bem como para condenar Yuri Cassiano Andrade nas sanções do art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, e do art. 14 da Lei n. 10.826/03, também em concurso material, absolvendo os acusados da imputação prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento aos apelos dos réus.

No entanto, peço vênia para discordar em parte, no que tange apenas ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

Conforme consta da denúncia, além dos entorpecentes, foram apreendidas 02 (duas) cápsulas deflagradas de calibre .38 e 01 (uma) espingarda de pressão calibre 4.5.

O nobre Relator manteve a condenação dos réus, consignando que
“o juízo condenatório recaiu sobre as cápsulas deflagradas, tratadas como munições e acessórios, em harmonia com o tipo penal imputado”.

Não se pode olvidar que a objetividade jurídica pretendida pelo legislador é a proteção da incolumidade pública, representada pela segurança coletiva.

No caso, há ausência de tipicidade na conduta de uma pessoa que porta munições deflagradas, que não possuem potencialidade lesiva, já que tal comportamento não coloca em risco a coletividade.

Conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a apreensão de
munições aptas ao uso
, ainda que desacompanhadas de arma compatível, mantém a tipicidade da conduta
” (REsp n. 2.053.367/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025), não sendo este o caso dos autos já que as munições estavam deflagradas.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO RASPADA. INEFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

3. Ordem concedida.

(HC n. 445.564/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Assim, diante da ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada pelos réus, de rigor a absolvição da imputação prevista no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, redimensionando as penas dos réus da seguinte forma:

-VITOR ANDRADE CHAVES: 09 anos e 04 meses de reclusão e 940 dias-multa, em regime inicial fechado.

-WILISSES SANTOS NOGUEIRA:12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 1.250 dias-multa, em regime inicial fechado.

-YURI CASSIANO ANDRADE:03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 310 dias-multa, em regime inicial aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É, respeitosamente, como voto.